Tribunal: TJDFT
Processo: 0729367-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729367-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: A C PINHEIRO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - ME, AURELIO NUNES DE OLIVEIRA REU: ESPÓLIO DE JUNIO MENDES DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de Ação rescisória proposta por C PINHEIRO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - ME, AURELIO NUNES DE OLIVEIRA com a finalidade de desconstituir a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras na ação de adjudicação no 0701851-74.2018.8.07.0020, que julgou improcedente o pedido de adjudicação sala comercial no 711, da Torre B, Lote 06, Rua das Paineiras, Águas Claras-DF, constituída de área privativa de 51,70m2, área real comum de divisão não proporcional de 14,14m2, área comum de divisão proporcional de 2.37m2, totalizando 68,21m2 e fração ideal de 0,002863. Matrícula no: 246663 – Cartório do 3o Ofício de Registro Imobiliário de Brasília-DF, defendendo para tanto que a sentença combatida foi fundada em prova falsa, cujos documentos comprobatórios dos fatos alegados os autores somente tiveram acesso após o trânsito em julgado da referida ação. As custas processuais foram recolhidas (ID 28954224 e 28954225), mas o depósito exigido pelo art. 968, II, do Código de Processo Civil – CPC não se encontra comprovado nos autos. Proferido despacho no ID 29110092, determinando, entre outros pontos, o recolhimento do depósito inicial de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Sobrevém o petitório de ID 29198472 requerendo a desistência da ação. É o relatório. DECIDO. De plano, registro que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos de competência originária na forma do disposto no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. No mais, a desistência da ação manifestada antes da citação do réu não está sujeita à sua anuência, razão pela qual inexiste óbice à homologação do pedido. Assim, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, considerando que o advogado que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 28954226), HOMOLOGO o pedido de desistência da ação rescisória e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Custas finais pela parte autora, ex vi do art. 90, caput, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não efetivada a triangulação processual. Intime-se. Transitada em julgado esta, e, tendo em vista que não houve o depósito inicial, nada há a restituir, devendo ser o feito encaminhado ao arquivo. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator